Tribunal: TJDFT
Processo: 0753258-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753258-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARTA IOCO ISHIBASHI CIPULLO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIFERENÇA DE VALORES DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DE GÊNERO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N. 452 DO STF. APLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em denunciação da lide do patrocinador nos casos que se discutem os critérios de concessão de benefícios entre o contribuinte e a entidade de previdência complementar fechada. Inteligência do Resp Repetitivo 1.370.191/RJ – Tema 936 do STJ. 2. A controvérsia dos autos reside na aplicação de percentuais do benefício de aposentadoria de forma semelhante aos contribuintes do sexo masculino e feminino, não se tratando, pois, de desconstituição do negócio jurídico por qualquer das hipóteses de vício de consentimento, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil. 3. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição somente ocorre no que tange às parcelas que antecedem os últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação que objetiva revisar a aposentadoria. Prazo prescricional observado pelo juízo sentenciante. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. Considerando a adoção de plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora que, na ocasião do encerramento do contrato de trabalho, recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino, vislumbra-se nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF. 5. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico e nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário. 6. Evidente o não cabimento de adoção de critérios diversos para o cálculo de aposentadoria complementar de contribuintes do sexo masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial, premissa que acarreta também a desnecessidade de formação de fonte de custeio para assegurar o pagamento da suplementação de benefícios. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, afirmando que a alteração do percentual de complementação de aposentadoria requerida é uma alteração unilateral do termo contratual firmado entre as partes, do qual a recorrida e o próprio acórdão afirmam estar eivado de vício. Assevera que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito. Aduz que, ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a assinatura do Instrumento Particular de Alteração Contratual – IPAC, que equiparava as regras de aposentadoria proporcional nos termos exatos ao da legislação vigente na Previdência Oficial, realizada pela Recorrida, também já havia decaído o seu direito, porquanto ocorrera no ato de sua aposentadoria, em 5/5/1998, ao passo que a ação foi ajuizada em 31.12.2023; c) artigo 840 do CC, sustentando que a recorrida se aposentou e posteriormente migrou para o REB e, depois, para o Saldamento do REG/REPLAN, modificando as regras pré-estabelecidas, sendo a transação realizada causa extintiva das obrigações anteriores. Aponta a inaplicabilidade do Tema 452 do STF e violação ao Tema 943 do STJ; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, expondo que não há como a FUNCEF pagar complementação de aposentadoria em quantia superior ao guardado pela recorrida, e igualmente complementado pela CEF, durante os seus anos de atividade. Consigna que a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955/STJ; Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, indica violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Para tanto, reafirma as teses trazidas no especial e aponta a inaplicabilidade do Tema 452/STF e a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 104, 178, inciso II, 840, todos do Código Civil, e 1o da Lei Complementar 109/01, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. TESE RELATIVA À TRANSAÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. TEMA 943/STJ. DISTINGUINSHING PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ABUSIVIDADE AO CONDICIONAR O REAJUSTE A EVENTO FUTURO E INCERTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO AMPARADA EM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 126/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO - SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para afastar as conclusões do Tribunal de apelação e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a natureza da pretensão da autora da demanda, com a análise da consumação do prazo decadencial, seria imprescindível o exame de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fática, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do entendimento consolidado no REsp 1.551.488/MS (Tema 943), por concluir tratar-se de situação diversa do caso em apreço, realizando distinguinshing. Nessa situação, não há como rever a conclusão do julgado para entender pela legalidade da alteração do plano e pelo não cabimento da correção dos benefícios previdenciários da parte recorrida, bem como pela aplicação do Tema 943 ao caso, sem esbarrar nos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ, já que resolvida a questão com base na análise de cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que permeiam a demanda. 3. A instância revisora, aplicando Tese 452 da Repercussão Geral, constatou que ofende o princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal, a distinção entre homens e mulheres para definir o valor da remuneração paga por planos de previdência complementar. Contudo, a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário (Súmula n. 126/STJ). 4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Precedente. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.560.748/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 6o da Lei Complementar 108/01. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936). Confira-se: “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador” (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 67290583): “Todavia, nas hipóteses em que se discute revisão dos critérios de concessão dos benefícios de aposentadoria complementar aos participantes, é dispensável a presença da entidade patrocinadora, na medida em que restrito o objeto da lide ao exame de questões revisionais dos benefícios contratados”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. No que concerne à possibilidade de aplicação da tese fixada nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002